Tribunal: TJDFT
Processo: 0753617-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO QUITADO. DÍVIDA IMOBILIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$14.527,18, dívida gravada na matrícula imobiliária em data anterior ao contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes.
2. Em suas razões, o recorrente suscita violação ao princípio da lealdade processual, ante a juntada extemporânea de documento (art. 435, do CPC), assim como a falta de fundamentação da sentença. Sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão deduzida e, no mérito, que o valor do negócio não foi integralmente pago pelo autor/recorrido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 53028081).
4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada, porquanto as razões de convencimento do julgador foram expostas. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.
5. Violação ao princípio da lealdade processual. O autor/recorrido apresentou documento com a réplica, ocasião em que o réu/recorrente exerceu o contraditório, inexistindo prejuízo ao devido processo legal (art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/95). Neste sentido: Acórdão 1332779, 07021543220208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400959, 07079228720218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de juntada extemporânea de documento rejeitada.
6. Prescrição. A matéria é de ordem pública e, diferente do alegado, a pretensão para ressarcimento de dano decorrente de descumprimento contratual pode ser exercida no prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar da ciência do fato, com respaldo no art. 205, do Código Civil, em razão da ausência de previsão específica. Prejudicial de mérito da prescrição afastada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, o qual estabelece em seu artigo 320: “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. E o parágrafo único do citado dispositivo legal complementa: “Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.
8. Incontroverso o fato de que em 01/08/2019 o autor adquiriu do réu o imóvel indicado na inicial, pelo preço de R$80.000,00, mediante o sinal de R$4.000,00 e o remanescente em parcela única de R$76.000,00. E é inconteste que, para dispor do imóvel que adquiriu do réu, o autor pagou dívida gravada na matrícula imobiliária, assumida pelo réu/recorrente em data anterior ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, objeto desta ação.
9. Nesse contexto, a dívida paga pelo autor/recorrido, de fato, é de responsabilidade do réu/recorrente, porquanto constituída em data anterior à venda do imóvel.
10. Por outro lado, o pedido contraposto, consubstanciado na cobrança de dívida remanescente da compra e venda, não merece acolhimento, visto que os elementos processuais evidenciam que o autor pagou o valor de R$6.000,00 em espécie, juntamente com o sinal de negócio, a pedido do réu e, posteriormente, pagou a parcela de R$70.000,00. Com efeito, na hipótese de pagamento parcial do valor da compra e venda do imóvel, o réu/recorrente teria exercido oposição à transferência do financiamento imobiliário ao autor/recorrido, assim como teria exercido o direito de cobrar a dívida remanescente em data anterior, porquanto o contrato foi celebrado em agosto de 2019.
11. E como bem pontuou a sentença: "[...] impõe-se reconhecer que o requerido ou recebeu o valor em espécie ou anuiu ao pagamento a menor, numa situação em que se aplica a proibição do comportamento contraditório, bem ainda os efeitos decorrentes da supressio e surrectio[...]”. Por conseguinte, irretocável a sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.